Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral, porquanto não comprovado o pagamento de valores indevidos e sequer a sua cobrança por parte da empresa de telefonia, bem assim porque, de qualquer forma, ainda que o consumidor houvesse pagado quantia indevida, esse fato, sem outras particularidades, consubstanciaria mero aborrecimento cotidiano incapaz de atingir direito da personalidade.
3. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelação conhecida e provida em parte.